Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708176-16.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II APELADO: GUSTAVO SARAIVA PIRES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante, porquanto apurado que o eminente subscritor do recurso – Dr. Sérgio Schulze, OAB/DF 52.214-A – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos instrumento de mandato válido outorgando-lhe poderes para a representação processual do apelante, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse a regularização de sua representação processual[1], mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação formulada, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que a permeia. Regularmente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício[2], deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para postular em Juízo. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento e trânsito. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID Num. 65880422 (fl. 348). [2] Certidão de ID Num. 67312440 (fl. 350).